Tribunal: TJSP
Processo: 0015163-48.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015163-48.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes OLAVO LOPES JUNIOR e MARINEI PINHEIRO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015163-48.2017.8.26.0576 -Voto no 48.350
2
voto número 48.350
Apelação no 0015163-48.2017.8.26.0576
(Proc. no 1422/2017 - 2a Vara Criminal Foro de São José do Rio Preto)
Apelantes: OLAVO LOPES JÚNIOR
MARINEI PINHEIRO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 248/257), acrescenta-se
que Olavo Lopes Júnior e Marinei Pinheiro da Silva foram condenados
a cumprir as penas de dois (02) anos e quatro (04) meses de detenção
e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado,
para ambos, o regime inicial aberto, substituídas as penas privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade ou a entidade públicas, e multa de dez (10) dias-
multa, por infração ao artigo 172, caput, na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal.
Olavo Lopes Júnior e Marinei Pinheiro da Silva apelaram, por
intermédio da Defensoria Pública, à fl. 265, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 284-285/298, alegando, preliminarmente, nulidade da
sentença, diante da inversão da realização do interrogatório, feito antes da
oitiva da vítima; no mérito, busca as absolvições, por insuficiência
probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 303/309; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 317/319, opinou por seu improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015163-48.2017.8.26.0576 -Voto no 48.350
3
É o relatório.
2- Impende salientar, de início, que a aduzida preliminar
defensiva não merece prosperar. Observa-se que a representante da
empresa vítima foi ouvida por carta precatória (cf. fls. 189/215), e o artigo
222, § 1o, do Código de Processo Penal, dispõe que a expedição de carta
precatória não suspende a instrução criminal. Ademais, a versão judicial da
vítima foi exatamente a mesma colhida na fase inquisitiva (fl. 06). Portanto,
a preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os
autos.
Não obstante a tese aventada, a apelação deve ser
desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de
seus fundamentos.
Com efeito, ficou suficientemente provado que os apelantes
cometeram o crime de duplicata simulada tratado nos autos. Olavo Lopes
Júnior e Marinei Pinheiro da Silva, agindo em concurso e com unidade
de propósitos, em três ocasiões, emitiram em desfavor da empresa
“Auto Elétrica Nove de Julho Votuporanga”, representada por Cléria
Aparecida Mesquita, as duplicatas 469-3/3, no valor de R$ 176,21, com
vencimento em 16 de novembro de 2016, no 484-2/3, no valor de R$
321,81, com vencimento para o dia 7 de novembro de 2016 e no 543-2/2,
no valor de R$ 290,00, com vencimento para o dia 29 de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015163-48.2017.8.26.0576 -Voto no 48.350
4
2016, que não correspondem à venda de mercadorias.
Interrogados, negaram a prática delitiva. Olavo disse que não
era o responsável pela parte financeira da empresa e que toda a venda era
feita à pronta entrega. Marinei confirmou a emissão das duplicatas,
afirmando que foram emitidas após o pedido ter sido efetuado.
A representante da empresa vítima, Cléria Aparecida
Mesquita, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela. Esclareceu
que foi surpreendida com seu nome negativado e que não foram efetuadas
compras que justificassem a emissão das notas. Mencionou ter adquirido
mercadorias da empresa em outras ocasiões e por isso eles tinham seu
cadastro.
Reforçam o acerto do decreto condenatório as declarações
da testemunha acusatória, Roberto Bassan Kemeid, proprietário da empresa
de factoring “RB Brasil”, relatando que teve problemas com vários clientes
da empresa dos recorrentes, tendo aqueles narrado que não receberam a
mercadoria.
Assim, o crime de duplicata simulada ficou bem provado e
caracterizado. A prova contida nos autos mostrou-se apta e suficiente a
ensejar a formação de um juízo de condenação. A materialidade e autoria
do delito foram amplamente comprovadas diante das provas amealhadas
aos autos que os incriminam seriamente. Note-se que o crime do artigo 172
do Código Penal é formal, consuma-se com a simples apresentação da
duplicata para desconto, não se cogitando de seu exaurimento para a
tipificação completa. Portanto, as condenações eram medidas que se
impunham.
As penas foram aplicadas com o devido critério e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015163-48.2017.8.26.0576 -Voto no 48.350
5
motivação. As básicas foram fixadas mínimos legais. Na segunda fase da
dosimetria, restaram ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.
Reconhecida a continuidade delitiva, aplicou-se o percentual de um sexto
(1/6), finalizando-se em dois (02) anos e quatro (04) meses de detenção e
pagamento de onze (11) dias-multa. A substituição das penas detentivas
pela prestação de serviços comunitários e multa mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se
provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR